Tribunal: TJDFT
Processo: 0709315-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0709315-44.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravantes: José Antônio de Oliveira Filho Simone Estela de Oliveira do Brasil José Antônio de Oliveira Sibele Maria de Oliveira Agravados: Maria Abadia dos Santos Geraldo Astrogildo do Brasil D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por José Antônio de Oliveira Filho, Simone Estela de Oliveira do Brasil, José Antônio de Oliveira e Sibele Maria de Oliveira contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga-DF nos autos do processo no 0709975-51.2019.8.07.0007, assim redigida: “Trata-se de ação de interdito proibitório ajuizada por Maria Abadia dos Santos e Geraldo Astrogildo do Brasil em desfavor de José Antônio de Oliveira Filho, Simone Estela de Oliveira do Brasil, José Antônio de Oliveira e Cibele de Tal, na qual afirmam, em síntese, que: a) Detém os direitos de posse sobre o imóvel constituído de Área de Terras de 4 (quatro) hectares, situado na QSC 19, Chácara 23, Núcleo Rural de Taguatinga/DF; b) Os autores residem na área desde o ano 1990, ocasião em que o seu José Antônio doou cerca de 4ha para os réus morarem no local, a fim de que cuidassem e zelassem da chácara; c) Desde a doação os autores se estabeleceram na área, construindo quatro casas e residindo com toda a família, sem qualquer oposição, sendo usufrutuários e possuidores legítimos há quase 30 (trinta) anos, mas, ultimamente, vem sofrendo, por parte dos donos de glebas contíguas às suas, ora requeridos, diversas agressões que ameaçam a posse; d) Em 14/06/2019, conforme ocorrência policial n. 8280/2019, o réu José Antonio ameaçou derrubar as obras dos requerentes com um trator e a ré Simone esteve no local dos viveiros dos pássaros, onde havia reforma em andamento, pegou um martelete e quebrou a cerâmica, bem como pisou no cimento molhado para danificar; e) Na mesma data o requerido José Antonio Filho adentrou a área dos requeridos e, com um trator, derrubou um viveiro de pássaros. Requerem a concessão dos benefícios da justiça gratuita, tutela de urgência e, ao final, a procedência do pedido para confirmar a medida liminar, com a determinação de manutenção dos requerentes na posse do imóvel objeto da lide. Deferida a justiça gratuita e a tutela de urgência para, “assegurando-lhes a manutenção da posse do imóvel ocupado pelos autores, determinara a cada um dos réus que se abstenham da prática de qualquer ato de turbação da posse dos autores sobre o aludido imóvel (...)”. Decisão de ID 49259739 indeferiu pedido de aplicação e majoração das astreintes. Contestação de José Antônio de Oliveira Filho, Simone Estela de Oliveira do Brasil, José Antonio de Oliveira e Sibele Maria de Oliveira, na qual afirmam, em síntese, que: a) O réu José Antônio de Oliveira, mantém, fundamentado em contrato de arrendamento, a posse pacífica sobre a totalidade da propriedade localizada no Núcleo Rural de Taguatinga, Chácara 23, Taguatinga/DF, que é objeto do presente litígio; b) Em 13/03/1980, o sr. José Basílio firmou contrato de arrendamento com a Terracap e, em 13/09/1194, o sr. José Basílio, com anuência da Terracap, cedeu onerosamente os direitos do arrendamento ao Sr. José Antônio; c) A partir da referida data, portanto, há 25 anos, os réus passaram a exercer posse mansa e pacífica sobre o bem, retirando dele o o seu sustento, pagando todas as taxas de concessão de uso, bem como regularizando a propriedade junto ao Cadastro Ambiental Rural, tendo sido requerida, ainda, a renovação do contrato, cujo processo está pendente de conclusão; d) No início dos anos 2000, dois filhos do sr. José Antonio casaram-se com dois filhos dos autores, a saber: (1) José Antonio de Oliveira Filho casou com Maria Abadia Brasil de Oliveira e (2) Simone Estela de Oliveira do Brasil casou com Geraldo Astrogildo do Brasil Filho; e) Em razão do exposto, como forma de ter filhos e netos próximos, o réu José Antonio firmou com os autores contrato de comodato de parcela não demarcada do imóvel supracitado para que os autores e os dois casais acima citados pudessem construir suas respectivas residências; f) Nos últimos meses, o sr. Luís Sebastião do Brasil, filhos dos autores, sem autorização ou qualquer comunicação, está ampliando/reformando um grande viveiro de pássaros no terreno, com vistas à realização de atividade comercial de venda de pássaros, sendo alguns considerados animais silvestres, violando o contrato de comodato; g) A execução de nova construção, com fins comerciais, configura turbação ao livre exercício da posse pelos réus. Requerem, ao final, a improcedência do pedido inicial e o julgamento pela procedência da manutenção de posse dos requeridos, determinando que os autores cessem os atos de construção/reforma do viveiro, desocupando, ainda, o viveiro já existente, retirando todos os animais engaiolados. Réplica dos autores (ID 55844865) ratificando o pedido de procedência inicial e improcedência dos pedidos formulados pelos réus. É o relato do necessário. Decido. Partes legítimas e bem representadas. Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação. O rito é apropriado. Não existem questões preliminares a serem apreciadas. Na espécie, o julgamento da presente ação prescinde da produção de provas em audiência, uma vez que o feito se acha suficientemente instruído pelos documentos coligidos pelas partes. Desse modo, rejeito a possibilidade de dilação probatória suplementar e dou por encerrada a instrução, razão por que determino a conclusão do feito para julgamento antecipado, na forma do Artigo 355, inciso I, do CPC/2015. Publique-se. Preclusa, promova-se a imediata conclusão do feito para sentença.” Em suas razões recursais (Id. 15643055) sustentam os agravantes, em breve síntese, que a decisão impugnada é nula por ausência de fundamentação adequada. Acrescenta que o indeferimento da produção de prova oral consiste em cerceamento de defesa, tendo em vista que o objeto da ação diz respeito a contrato celebrado de forma verbal. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja determinada efetivação de audiência de instrução, com a determinação de oitiva de testemunhas, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada e a tutela provisória confirmada. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram acostados aos autos (Id. 15643360 e Id. 15643360). É a breve exposição. Decido. Inicialmente, verifica-se que o recurso é tempestivo, sendo aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. A despeito de ser tempestivo e ter preenchidos os demais pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não é admissível e, estando ausente esse pressuposto intrínseco, não deve ser conhecido. Dentre os pressupostos intrínsecos, sobreleva a análise, no presente caso, da admissibilidade, que depende, basicamente, do exame de duas circunstâncias: a) verificar se a decisão é recorrível e b) se foi utilizado o recurso correto. Satisfeitos esses dois requisitos, o recurso pode ser admitido. No entanto, o presente agravo de instrumento mostra-se inadmissível. Isso porque os recorrentes impugnaram o indeferimento da produção de prova testemunhal, que foi negada por não servir para a pretendida elucidação dos pontos controvertidos no processo. Ocorre que o art. 1015 do CPC agora em vigor, passou a limitar a interposição do agravo de instrumento às hipóteses previstas nos seus incisos e parágrafo único. A par da disposição normativa mencionada, observa-se que não há previsão de hipótese apta a alcançar controvérsia a respeito da produção de prova. Nesse mesmo sentido já se manifestou este Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. O artigo 932, inc. III, do Código de Processo Civil, atribui ao relator a prerrogativa de não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. O artigo 370, do CPC é claro ao prevê que caberá ao juiz determinar as provas necessárias para o bom deslinde do feito. O próprio dispositivo também prevê a possibilidade do juízo indeferir, por decisão fundamentada, as provas inúteis ou meramente protelatórias. Eventual indeferimento de prova requerida pela parte somente poderá ensejar exame revisional da questão na ocasião de recurso de apelação, sob alegação de cerceamento de defesa. 3. O Código de Processo Civil vigente, ao reformular a sistemática do recurso de agravo, objetivou empregar celeridade aos processos, não incidindo o alegado cerceamento de defesa sobre o indeferimento do pedido de prova testemunhal e pericial, a qual poderá ser regularmente abordada em preliminar de apelação, nos termos do art. 1.009, §1o, do CPC. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão no 1143753, 07137754520188070000, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/12/2018, Publicado no DJE: 23/01/2019)” (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONHECIMENTO. MENOR. VULNERABILIDADE SOCIAL. PEDIDO. GUARDA. AVÓ PATERNA. INDEFERIMENTO. PROVA TESTEMUNHAL. AUDIÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. 1. De acordo com o novel legislativo, o recurso de agravo de instrumento é cabível somente nas hipóteses previstas em lei, resultando na taxatividade deste inconformismo recursal. 2. Não há autorização legal para a interposição de agravo de instrumento contra decisão que indefere a oitiva de testemunhas, o que impõe o seu não conhecimento. 3. Ademais, o decisum impugnado não estará acobertado pelo fenômeno processual da preclusão, podendo a preliminar ser reprisada em eventual recurso vindouro, no Juízo competente. 4. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão no 1121721, 07102271220188070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/09/2018, Publicado no PJe: 11/09/2018)” (Ressalvam-se os grifos) Convém ressaltar que a norma prevista no art. 1015, inc. XI, do CPC diz respeito apenas ao acerto a respeito da redistribuição da carga probatória. Em outras palavras, a impugnação é admitida somente em relação à própria atribuição do ônus da prova a cada uma das partes. Portanto, o agravo de instrumento não pode ser conhecido no presente caso, pois a matéria abordada na decisão interlocutória não se encontra contemplada no rol do art. 1.015 do CPC. Convém lembrar, aliás, que o caso em estudo não se insere nas hipóteses de taxatividade mitigada sustentadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.696.396 e REsp no 1.704.520). Feitas essas considerações e, com respaldo nos argumentos acima delineados, não conheço o recurso. Cientifique-se o Juízo prolator da decisão, nos termos do art. 1019, inc. I, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 22 de abril de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator